Tribunal: TJDFT
Processo: 0747363-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais.
2. O autor alegou que vendeu à ré um veículo automotor, comunicando formalmente a transação ao DETRAN/DF, mas que a adquirente não procedeu à alteração da titularidade do bem. Em razão disso, seu nome foi inscrito na Dívida Ativa do Distrito Federal por inadimplemento de IPVA.
3. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais. Inconformada, a recorrente sustentou que a condenação seria indevida, pois não restou demonstrada lesão a direitos de personalidade. Requereu, ainda, a gratuidade de justiça e a alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a inscrição indevida na Dívida Ativa gera dano moral indenizável; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pagamento do preparo recursal configura preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça, nos termos da jurisprudência do TJDFT, aplicando-se a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
6. A inscrição do nome do ex-proprietário na Dívida Ativa, decorrente da omissão do adquirente em proceder à transferência do veículo, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação adicional do prejuízo, conforme precedentes jurisprudenciais.
7. O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a ineficácia do caráter pedagógico da condenação. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado.
8. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo admitida sua modulação conforme a relevância da causa e o trabalho desempenhado pelo advogado. No caso concreto, a adoção do valor da condenação como base de cálculo resultaria em honorários irrisórios, justificando a manutenção do critério adotado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.